Tribunal: STF
Processo: ARE 1487640
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil dos Estado. Agressões físicas perpetradas por agentes do Estado. Reexame de fatos e provas. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.